Tribunal: TJPA
Processo: 0027050-56.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027050-56.2015.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - SANTARÉM

APELADO: RAPHAEL DO CARMO PEREIRA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, I E II
, DO CÓDIGO PENAL.

Apelado que teria praticado crime de roubo com uso de arma de fogo e concurso de pessoas, sendo reconhecido pela vítima em razão de sua exposição pela tv. Ausência de testemunhas do fato ou de qualquer outra prova a corroborar a versão apresentada pela vítima e o órgão ministerial, não sendo encontrado nenhum produto do crime em poder do réu, que negou a autoria delitiva e afirmou estar praticando outro crime no dia e horário deste tratado nos autos, tendo o magistrado singular proferido sentença absolutória por total ausência de provas.

RECURSO MINISTERIAL COM PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA A FIM DE QUE SEJA O APELADO CONDENADO, SOB A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PROVAS FARTAS E SUFICIENTES A SUSTENTAR UM ÉDITO CONDENATÓRIO, PRINCIPALMENTE PELO FATO DE A PALAVRA DA VÍTIMA TER ESPECIAL RELEVÂNCIA.
IMPROCEDENTE
.
IMPOSSÍVEL A CONDENAÇÃO QUANDO AS PROVAS DOS AUTOS SÃO FRÁGEIS E INSUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA QUE NÃO FOI CORROBORADA POR QUALQUER OUTRO MEIO, TENDO ESTA AFIRMADO QUE RECONHECEU O APELADO DE PROGRAMA DE TV E QUE CONSTANTEMENTE SUA IMAGEM ERA DIVULGADA POR PARTICIPAÇÃO EM DIVERSOS DELITOS NA CIDADE, HAVENDO REAL POSSIBILIDADE DE QUE O RECONHECIMENTO SEJA DECORRENTE DE UMA FALSA MEMÓRIA.

ALEGAÇÃO MINISTERIAL DE OCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO DEPOIMENTO PRESTADO PELO APELADO QUE NÃO SE CONFIGURA, NÃO SENDO A TESE MINISTERIAL COMPROVADA POR QUALQUER ELEMENTO OU MEIO DE PROVA ACOSTADO AOS AUTOS.

INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO FORMAL DE RECONHECIMENTO DO APELADO, RESTANDO EVIDENTE A INOBSERVÂNCIA DO QUE DETERMINA O ART
. 226, DO CPP - QUE ESTABELECE DETERMINAÇÕES A SEREM OBRIGATORIAMENTE ATENDIDAS PARA A VALIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS.

MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA QUE NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR
PROVA
DE QUE O APELADO PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE MANTÉM.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 17 de março de 2025
.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação Penal,
interposto por representante do Ministério Público Estadual, em desfavor de
RAPHAEL DO CARMO PEREIRA, vulgo “Cadáver”,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém que os absolveu da imputação pelo crime tipificado no artigo 157, § 2º, I e II, do CPB, por ausência de provas, nos termos do art. 386, II e VII, do CPP.

De acordo com a denúncia, ID 2
1198582
, em

23 de junho de 2015, na BR – 163, em frente a uma loja da PEMAZA, o apelado subtraiu, mediante grave ameaça, exercida com o uso de uma arma de fogo, e em concurso de pessoas, a motocicleta da vítima Levi Coelho Moraes, uma Honda Bros NXR, 150, branca, placa OTU 0254, licenciada em nome de Maria Brito.

Que em sede policial a vítima reconheceu o ora apelado como autor do crime.

Diante de tal ocorrência o representante do Ministério Público apresentou a competente denúncia pugnando pela condenação do ora recorrido como incurso nas sanções punitivas previstas no
157, § 2º, I e II do CPB, bem como em indenização à vítima.

Às fls. 07/08, do documento de ID 21198582, recebimento da denúncia.

Às fls. 06, do documento de ID 21198583, resposta à acusação.

Em ID 21198816, mídia de audiência contendo o depoimento da vítima.

Em ID 21198827, termo de audiência de instrução e julgamento e oitiva do réu, mídia em ID 21198828/29.

Em ID 21198832, habilitação de Advogada do réu.

Alegações finais Ministeriais, em ID 21198833.

Alegações finais do ora apelado, em ID 21198836.

Em ID 21198838, sentença penal absolutória onde o magistrado, afirmando inexistir elementos suficientes a comprovar a participação do então réu no delito a ele imputado, o absolveu com fulcro no art. 386, V e VII, do CPP.

Em ID
21198844
, Recurso de Apelação onde a representante do Ministério Público pugna, em síntese, pela reforma da sentença penal para que seja o ora apelado condenado, nos termos da denúncia, afirmando que as provas trazidas aos autos se mostram fartas e suficientes a um édito condenatório na medida em que são firmes a apontar o ora apelado como autor do delito, sendo ele reconhecido pela vítima tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial e que o apelado foi contraditório em seu depoimento, não tendo o magistrado
a quo
dado o devido valor e importância às provas produzidas.

Em contrarrazões, ID 21198848, a defesa manifestou-se pelo não provimento do apelo.

Nesta Superior Instância, em ID 23421430, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão singular ante a presença de provas suficiente a arrimar um édito condenatório.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como já exposto, de Recurso de
Apelação Penal
interposto por representante do Ministério Público Estadual, em desfavor de
RAPHAEL DO CARMO PEREIRA, vulgo “Cadáver”,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém que os absolveu da imputação pelo crime tipificado no artigo 157, § 2º, I e II, do CPB, por ausência de provas, nos termos do art. 386, II e VII, do CPP.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade,
conheço
do recurso e passo à sua análise.

Requer a apelante, em tese única, reforma da sentença absolutória proferida pelo magistrado singular para que se promova a condenação do apelado, Raphael do Carmo Pereira, alegando haver nos autos provas suficientes à sua condenação
.

Impende nesse momento explicitar que, em conformidade com o sistema processual pátrio, o juiz, com fulcro na discricionariedade que lhe é dada, tem ampla liberdade na valoração das provas, nos termos do art. 155 do CPP, bastando para tanto que fundamente sua decisão, como determina o art. 93, da CF.

Tem-se, no caso em apreço, que o magistrado entendeu não haver provas suficientes à condenação do apelado como autor do crime que lhe fora imputado, tendo assim afirmado na sentença que pretende o Ministério Público reverter,
in verbis
:

“Analisando o que se produziu em instrução e da leitura atenta dos argumentos do MP e da Defesa, verifico não haver provas suficientes da autoria delitiva para o réu Raphael do Carmo Pereira.

Durante a instrução probatória a vítima diz que reconheceu o réu somente após o crime, pela televisão, pois nessa época ele praticava muitos assaltos, pelo tamanho e compleição física chegou a conclusão de que se tratava do sujeito conhecido por Raphael Cadáver.

A testemunha ocular Maria Edneuza (Elzani), pessoa que estava na companhia da vítima no momento do roubo não foi ouvida em sede judicial.

Por sua vez, o réu negou os fatos contra si imputados, aduziu que à época estava foragido da casa penal e em razão disso e pela “má-fama” que foi criada sobre sua pessoa, atribuíram-lhe vários crimes ocorridos nesse período, porém nega que tenha cometido o fato constante na presente ação penal.

Como observado, em contraditório e ampla defesa não foram produzidas provas a contento que atestem a autoria delitiva ao réu. Veja-se que
a vítima não reconheceu o réu no momento do crime, em verdade houve uma suposição de que Raphael Cadáver tenha sido um dos autores do roubo após notícias veiculadas na imprensa, divulgação das imagens do réu, de modo que o ofendido associou aquele como responsável pelo crime do qual foi vítima.

Ausente a testemunha ocular que poderia ajudar no possível reconhecimento e mais exata descrição do assaltante
, ratificando e dando sustentação probatória ao depoimento da vítima, por isso a narrativa desta fica isolada e temerária para fundamentar um édito condenatório.

Ademais, um dos indícios significativos seria as
imagens da câmera de segurança
que teria captado o assalto, bem como as características dos criminosos, porém,
tal material, em que pese o requerimento do MP ainda na fase policial, em nenhum momento ao longo do processo foi juntado
.

Dessa forma, há incerteza quanto à autoria delitiva do acusado no presente caso, devendo, portanto, ser aplicado a máxima principiológica do in dubio pro reo com fulcro no Art. 386, VII do CPP que aduz:

(...)

Por não ser cabível a condenação criminal baseada em meras suposições, outro caminho não resta senão a absolvição, face a inexistência de provas, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP.

Na dúvida, há que se inocentar o réu.”

Alega a recorrente que a sentença, ao promover a absolvição do apelado, não valorou devidamente as provas produzidas em Juízo e que estas se prestam a corroborar a validade do procedimento inquisitorial onde a vítima narrou os fatos e reconheceu o ora apelado sem sombra de dúvida, tendo em Juízo afirmado o reconhecimento, o que não foi devidamente apreciado pelo magistrado que acabou por proferir decisão contrária aos elementos probatórios constantes dos autos.

Vejamos agora os elementos de prova trazidos aos autos:

Em sede inquisitorial, autos do IPL, boletim de ocorrência às fls. 06, do documento de ID 21198575, relato prestado em 02/07/2015, tem-se que a vítima afirmou:

“...que no dia 23 de junho de 2015, estava na motocicleta... parada na BR 163, em frente à loja PEMAZA, quando foi surpreendido por dois assaltantes que chegaram rapidamente em uma motocicleta... que em seguida o carona, indivíduo forte, pele clara, usando capacete de motociclista na cabeça lhe ameaçou com uma arma de fogo... e em seguida anunciou o assalto... que esse assaltante roubou a motocicleta... que estava conversando com uma colega de nome Neuzane que presenciou o assalto; que pelas imagens da câmera da Farmácia Primavera, localizada às proximidades do assalto, na av. Mendonça Furtado com Travessa Assis de Vasconcelos, pela calça, pela motocicleta e pelo capacete reconhece como sendo o nacional conhecido como “cadáver’ ; que na delegacia também o reconheceu na pessoa de Rafael do Carmo Pereira, vulgo “cadáver”, como sendo o indivíduo que o assaltou, roubando sua motocicleta e como o mesmo que viu nas imagens da câmera da Farmácia Primavera, pois quando ele foi preso ainda estava com a mesma roupa que foi visto na filmagem...”

Deixo de trazer aos autos o depoimento prestado em sede inquisitorial pela testemunha Maria Edneuza da Silva uma vez que esta não foi ouvida em sede judicial, não tendo, portanto, corroborado o relato prestado.

Ao ser ouvido, ainda em sede inquisitorial, fls. 03, ID21198577, o ora apelado negou autoria do crime, afirmando que ao ser preso usava short e estava sem camisa, não procedendo a alegação de que trajava as mesmas vestes da data do crime.

Tem-se dos autos que o Ministério Público requisitou as imagens da câmera de segurança da farmácia referida pela vítima, ID 21198579, porém, tal diligência não foi cumprida, não sendo tais imagens em momento algum acostadas aos autos.

Ressalto que não se observa dos autos do IPL o auto de reconhecimento do suposto autor do delito.

Em depoimento prestado na fase judicial, mídia de ID 21198816/, tem-se o depoimento da vítima, Levi Coelho Moraes, que afirmou:

“...
que por volta das 10:23 da noite encostou... que avistou um cidadão em uma motinha... que ele parou e imaginou que ele fosse urinar... que estava parado conversando com uma colega... que o Rafael chegou na sua frente e apontou a arma... que ele estava com o capacete para cima... que o reconheceu nessa hora... que não o conhecia, mas que nessa época ele praticava muito assalto... que o reconheceu pela televisão... que o viu na sua frente e o reconheceu... que ele é grande, forte... que ele colocou a arma em sua cabeça, pegou a chave da moto e saiu... que no dia seguinte houve outro assalto, possivelmente praticado por ele... que chegou a analisar umas imagens e imagina que a moto usada era a sua... que o assaltante tinha as mesmas características dele... que não recuperou sua moto... que ele é alto, forte, cor da pele parda, que tinha tatuagem, mas o reconheceu pela tv, porque aparecia sempre no jornal...”

Em Juízo, depoimento em mídia de ID 21198828, Raphael do Carmo, apelado, relatou:

“...que desconhece o crime... que quando foi para a delegacia estava sendo acusado de barbaridade que não fez... que a mídia jogou para cima de si mais de 10 homicídios, 05 tentativas, mais de 20 assaltos e todo mundo pensa que cometeu vários assaltos... que pegou sentença de 09 anos pelo roubo de 05 celulares... que fugiu da cadeia... que por estar foragido todo roubo que acontecia jogavam em si... que não roubou moto e que nem andar de moto sabe... que nunca roubou moto na vida... que está sentenciado por coisas que não fez... que na data do crime estava foragido... que foi preso dia 03 de julho e queriam que assumisse a prática de homicídios e assaltos... que quando foi preso ninguém foi o reconhecer... que nunca passou por reconhecimento... que muitas das vezes os policiais induzem as vítimas a o reconhecerem por crime que não cometeu... que no dia que foi preso não houve reconhecimento e não lembra de nenhuma vítima o reconhecendo... que no dia que foi preso não foi reconhecido por ninguém...”

Da análise do que produzido ao longo da instrução processual, tenho que efetivamente não há provas, ao contrário do que alegado pela representante do órgão ministerial, aptas a sustentar uma condenação, pois apesar de a vítima ter afirmado reconhecer o ora apelado como aquele que a abordou com uma arma e subtraiu sua moto, nenhuma outra prova, apta a corroborar seu relato, foi colacionada aos autos, restando tal afirmação isolada e, conforme a própria vítima afirmou em Juízo, só reconheceu o ora apelado por já tê-lo visto diversas vezes em reportagens de tv.

De igual forma, não se observa a alegada contradição aventada pela representante do órgão ministerial, pois o fato de o ora apelado admitir ter praticado um assalto contra uma farmácia quando estava em uma moto não significa necessariamente que ele conduzia o veículo, sendo perfeitamente possível que fosse um carona, fato que sequer foi apurado pelo órgão ministerial e que, se devidamente elucidado, poderia confirmar a versão ministerial acerca da contradição no depoimento pelo apelado prestado.

Imperativo ressaltar que o apelado afirma que no dia e hora em que a vítima destes autos foi assaltada ele estava praticando outro crime, em outro local, no caso, contra uma farmácia, não tendo o Ministério Público desconstituído tal alegação, o que efetivamente poderia apontar, ou não, uma contradição em seu depoimento.

A vítima afirmou que no dia da prisão o ora apelado trajava as mesmas vestes do dia em que a assaltou e que isso a ajudou em seu reconhecimento, porém, tal fato foi negado pelo apelante que ao ser ouvido pela autoridade policial afirmou que na data de sua prisão trajava short e estava sem camisa, não tendo igualmente o Ministério Público se desincumbido de solucionar tal dúvida, apresentando provas que corroborassem o relato da vítima e provasse sua tese sobre as contradições nos relatos do recorrido.

Ressalto que não consta dos autos qualquer comprovante de que fora o apelado submetido a procedimento legal para reconhecimento, de onde se deflui que efetivamente seu reconhecimento não obedeceu aos ditames legais, e a não observância do procedimento descrito na norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita uma vez que tal elemento não pode fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo, sendo tal regra flexibilizada somente se outras provas forem colacionadas aos autos, o que não ocorreu neste caso, onde nenhuma prova da prática do crime pelo recorrido foi produzida, nenhum produto do roubo foi encontrado em seu poder, não havendo que se falar em existência de suporte suficiente à condenação, persistindo dúvidas acerca da autoria do delito pelo ora apelado.

Acerca do reconhecimento de pessoas, veja-se o que determina o art. 226, do CPP:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no n
o
III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.

Observa-se, do inciso II do referido dispositivo que a pessoa a ser reconhecida há que ser colocada
ao lado de outras
que com ela tenham semelhança, ou seja, o reconhecimento não pode ser com apenas uma outra pessoa e no caso dos autos não houve qualquer espécie de reconhecimento além da fala da vítima, que afirmou em Juízo ter certeza ter sido o apelado o autor do delito por já tê-lo visto na tv, em matérias jornalísticas que o apontavam como autor de vários outros delitos, fato que eventualmente pode ter nela plantado uma falsa memória, o que não se pode afirmar, não sendo igualmente possível afirmar, sem sobra de dúvidas, que foi o apelado o autor da conduta contra ela praticada.

Assim, ainda que haja entendimento jurisprudencial no sentido de que no reconhecimento pessoal a presença de outras pessoas semelhantes não é imprescindível, a jurisprudência é firme no sentido de que para se conferir certeza ao reconhecimento pessoal do agente a vítima deve descrever, pelo menos, sua fisionomia ou características físicas que lhe sejam peculiares, não sendo possível a identificação do autor do delito com base apenas no fato de a vítima indicar pessoa que reconheceu de reportagem da tv.

Portanto, tem-se que o procedimento legal para o reconhecimento do autor do crime não ocorreu, não sendo possível se reconhecer a especial relevância da palavra da vítima no presente caso quando esta não restou corroborada por qualquer outro meio de prova e o Ministério Público, na condição de
dominus litis
, não trouxe aos autos nenhuma prova capaz de subsidiar a almejada condenação.

Entendo que há que ser negado provimento ao apelo, pois forçoso se reconhecer, como bem fez o magistrado singular, a total ausência de provas, sendo
a manutenção da absolvição o único caminho a ser tomado no caso em apreço, por força do princípio
in dubio pro reo
, pois
efetivamente inexiste prova apta acerca da autoria delitiva e, por consequência, suficiente a subsidiar a condenação
.

Por conseguinte, a manutenção da
absolvição
é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, conforme orienta Souza Neto:

"
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO.
Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo
. (TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo".
Improvimento ao recurso é medida que se impõe.(TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Ressalto que, como cediço, é vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório, pois elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório, havendo, no caso em análise, boa probabilidade de que o apelado tenha praticado o ilícito que lhe fora imputado na exordial acusatória, entretanto, a prova produzida, ou melhor a ausência de prova, não permite o juízo de certeza no qual a
condenação
deve se basear, sendo a absolvição medida necessária uma vez que em matéria criminal tudo deve ser lícito, preciso e certo, sendo princípio basilar do Processo Penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal, o que não ocorreu no caso em apreço.

Ante ao exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença penal absolutória pelo Juízo singular proferida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 17 de março de 2025.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/03/2025